Tribunal: TJDFT
Processo: 0752306-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO DE BOLETO A TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTADO O NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INEXISTENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenizatória ajuizada por consumidor contra instituições financeiras, sob a alegação de ter sido vítima de fraude em proposta de amortização de empréstimos consignados anteriores. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos em face do Banco Santander, reconhecendo nulidade contratual e condenação parcial da instituição financeira à restituição, sob o fundamento de culpa concorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado firmados entre o consumidor e o Banco Santander são nulos em razão da fraude perpetrada por terceiros; (ii) estabelecer se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços (art. 14, CDC; Súmulas 297 e 479/STJ), mas a responsabilidade é afastada em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, CDC).
4. No caso dos autos, os contratos de mútuo foram validamente firmados pelo consumidor mediante envio de documentos, assinatura eletrônica e biometria, com efetiva disponibilização dos valores contratados em sua conta. 4.1. O consumidor, servidor público experiente, transferiu voluntariamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a terceiros, sem verificar a autenticidade das instruções recebidas por e-mail, mesmo diante de indícios claros de fraude, deixando de adotar cautelas mínimas exigíveis.
5. Não há indícios de conluio ou falha na segurança das instituições financeiras, tampouco de violação de dados pelo Banco do Brasil ou pelo Santander, sendo mister observar que o próprio autor enviou extratos de consignações diretamente aos golpistas.
6. Configurada culpa exclusiva da vítima e de terceiros externos, afasta-se o nexo de causalidade entre os serviços prestados pelo banco apelante e os prejuízos sofridos pelo consumidor, inexistindo responsabilidade civil da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes em relação ao Banco Santander. Ônus sucumbenciais redistribuídos. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. A contratação de empréstimo consignado regularmente formalizada com assinatura eletrônica e biometria é válida, ainda que posteriormente utilizada pela vítima para realizar pagamento fraudulento a terceiros.
2. A culpa exclusiva do consumidor que, sem cautela mínima, efetua transferência de valores a golpistas rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
3. A fraude praticada por terceiros, fora do âmbito do contrato bancário, não configura fortuito interno apto a atrair a responsabilidade da instituição financeira.